Tribunal: CARF
Processo: 15746.722740/2021-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
O Recurso Voluntário que pleiteia o conhecimento integral da impugnação intempestivamente interposta em primeira instância deve ser conhecido apenas no que se refere à arguição de tempestividade ou de nulidade da intimação. Demonstrada nos autos a sua intempestividade perante a Turma Julgadora de 1o Grau, não cabe conhecer do recurso voluntário posteriormente manejado e dirigido ao CARF, posto que consumada a preclusão temporal.
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).
Confirmada a intempestividade do recurso voluntário, não se conhecem das razões de mérito.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e no RE 855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Constatada a ocorrência de revenda de mercadorias sem emissão do documento fiscal correspondente e o não oferecimento à tributação do montante da receita, impositivo o lançamento de ofício.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e documentos da sua escrituração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN., o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO SEM INFORMAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ. ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixar de funcionar no domicílio fiscal indicado, inexistirem evidências do seu efetivo funcionamento ou evidências do exercício de atividades, presume-se que houve dissolução irregular, possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para os responsáveis.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 124, I, E 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade a quem tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como responsável tributário, àqueles que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722740/2021-97
ACÓRDÃO
1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL ZENA MÓVEIS - SOCIEDADE LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
O Recurso Voluntário que pleiteia o conhecimento integral da impugnação
intempestivamente interposta em primeira instância deve ser conhecido
apenas no que se refere à arguição de tempestividade ou de nulidade da
intimação. Demonstrada nos autos a sua intempestividade perante a
Turma Julgadora de 1o Grau, não cabe conhecer do recurso voluntário
posteriormente manejado e dirigido ao CARF, posto que consumada a
preclusão temporal.
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não
uso dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).
Confirmada a intempestividade do recurso voluntário, não se conhecem
das razões de mérito.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
2
intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e
idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na
Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e
no RE 855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Constatada a ocorrência de revenda de mercadorias sem emissão do
documento fiscal correspondente e o não oferecimento à tributação do
montante da receita, impositivo o lançamento de ofício.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E
CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação
com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e
documentos da sua escrituração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da
Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se
imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44,
da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN., o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
3
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO SEM INFORMAR AOS
ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ. ART. 135 DO CTN.
Nos termos da súmula 435 do STJ, se a empresa deixar de funcionar no
domicílio fiscal indicado, inexistirem evidências do seu efetivo
funcionamento ou evidências do exercício de atividades, presume-se que
houve dissolução irregular, possibilitando, assim, o redirecionamento da
execução para os responsáveis.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 124,
I, E 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade a quem tenha interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Igualmente, e
sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como responsável
tributário, àqueles que, agindo na condição de mandatário, preposto,
diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado
pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes,
como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer
do recurso voluntário único e conjunto apresentado na parte em que trata da defesa da
contribuinte para, no mérito a ele negar provimento, mantendo integralmente os lançamentos; ii)
não conhecer do recurso voluntário único e conjunto apresentado na parte em que se referem às
defesas dos cinco solidários arrolados pelo Fisco, COMERCIAL DE MÓVEIS JORDANESIA -
SOCIEDADE LTDA., LP - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., NASSER FARES, JAMEL FARES e ADIEL
FARES, por preclusão processual estampada; iii) reduzir, ex officio, e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o correspondente
valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
5
RELATÓRIO
COMERCIAL ZENA MÓVEIS SOCIEDADE LIMITADA recorre a este
Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão
no 102-004.068 – 1a Turma/DRJ02 - sessão de 7 de março de 2023 (fls. 1461/1498), que julgou
inteiramente improcedente a impugnação por ela apresentada, mantendo os lançamentos de IRPJ e
Reflexos (CSLL/PIS e COFINS), infrações “omissão de receita da atividade - receita bruta mensal
na revenda de mercadorias - omissão de receita por presunção legal - depósitos bancários de origem
não comprovada” – AC/2017/2018.
Também recorrem os solidários arrolados pelo Fisco, COMERCIAL DE
MOVEIS JORDANÉSIA - SOCIEDADE LIMITADA, LP ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA. ADIEL FARES, JAMEL FARES e NASSER FARES, mantidos no polo passivo.
O lucro foi arbitrado e a multa de ofício foi qualificada (150%).
Os AI de IRPJ (fls. 999/1000) estão abaixo reproduzidos (os de CSLL, PIS e
COFINS têm a mesma conformação, respeitadas as respectivas tipificidades e enquadramentos
legais):

Com os seguintes valores lançados consolidados (fls. 1084):

Por bem refletir o litígio, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o ao final, se necessário:
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
6

Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
7

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
8

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
9

Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
10

Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
11

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
12

Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
13

Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
14

Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
15

Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
16

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
17

Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
18

Cientificada, a contribuinte acostou impugnação aduzindo (fls. 1121-1157):
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VICIO NO LANÇAMENTO
No meio de emareados destas normas, identifica-se com clareza que no “auto de
infração” só se permite a descrição da disposição legal infringida e A
PENALIDADE APLICÁVEL, enquanto na “notificação de lançamento” se
autoriza informar, o valor do crédito tributário, além da regra violada, o que
revela a patente imprestabilidade do “auto de infração” para constituição de
tributo ou contribuições sociais, como o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Em outras
palavras, o fiscal deveria ter usado o auto de infração para constituição de
eventual multa; e a notificação de lançamento para o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS,
como disciplinam o artigo 11 do Decreto 70.235/72 e artigo 40 do Decreto
7.574/2011.
Nessa medida, como no caso em tela os supostos tributos devidos em razão das
omissões de rendimentos são exigidos mediante auto de infração, evidencia-se que
tal conduta desbordou da vontade da lei, incidindo em desvio de poder, mormente
porque tributo se exige em NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO por força da Lei.
MULTA ISOLADA COM CARACTER DE PENALIDADE CONFISCATÓRIA
In caso, no processo administrativo não há provas que o IMPUGNANTE tentou se
desvencilhar de suas obrigações na esperança de passar despercebida pelo fisco.
Não há argumentos que demonstrem a cobrança de multa em valor
desproporcional e avultante.
Neste sentido, não há dúvidas que é manifestamente confiscatória a multa de ofício
exacerbada aplicada pelo fisco ao IMPUGNANTE. Isso porque a incidência da
multa fiscal deve ser harmônica com o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
VEDAÇÃO AO CONFISCO.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO PELO LUCRO ARBITRADO TENDO EM
VISTA A ADOÇÃO DA EMPRESA DA TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
19
O Termo de Verificação APONTA QUE A EMPRESA Comercial Zena Móveis
Sociedade Limitada, submete-se a tributação pelo lucro real, APURADO
TRIMESTRALMENTE/ANUALMENTE.
Todavia o Auto de Inflamação foi lavrado sobre o Lucro Arbitrado,
Nas escriturações da Zena Móveis, foram apresentados lançamentos bastante
representativos registrados de forma consolidada e o detalhamento necessário no
mediante livros auxiliares. Desta forma inviabilizando os lançamentos tributários
mediante o Lucro Arbitrado.
Conclui-se, nesta esteira que, não tendo havido a conduta que atrairia a opção
pelo lucro arbitrado prevalece, a arbitração pelo Lucro Real, SENDO
INCABÍVEL, NESTAS SITUAÇÕES, A EXIGÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
COMO OCORREU NA ESPÉCIE
Importante salientar que a jurisprudência do CARF é no sentido de que o decidido
com relação ao IRPJ estende-se, também, aos lançamentos reflexos, no presente
caso CSLL, PIS e COFINS que, na hipótese destes autos, SÃO IGUALMENTE
NULOS:
A NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE AS RECEITAS
FINANCEIRAS I.I Ao se analisar o lançamento, fica evidente que a Autoridade
Fiscal adicionou a base de cálculo dos impostos o PIS e a COFINS em exigência:
Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 527.602/SP e
RE 585.235/MG, ambos com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, de modo QUE AFASTOU DA INCIDÊNCIA
DESTAS CONTRIBUIÇÕES AS RECEITAS FINANCEIRAS.
Nesta medida, face aos julgados com Repercussão Geral supracitados, é que deve
ser anulado todo o PIS e a COFINS que incidiram sobre receitas financeiras, por
obra do § 2o do art. 62 da Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE - SIMULAÇÃO – DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE GRUPO ECONÔMICO
Constatasse em julgamento de recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o "redirecionamento da execução fiscal,
quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na
presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro
não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador,
sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à
sua posterior dissolução irregular, conforme o artigo 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN)".
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
20
Além disso, segundo a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a
empresa QUE MUDA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. Deste fim, trazendo para o caso ora aqui analisado e conforme o
próprio entendimento acima consolidado no Supremo Tribunal de Justiça que para
que seja considerado a dissolução irregular da empresa, deve haver atos com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, NÃO HÁ
COMO ATRIBUIR ESTE INSTITUTO A ESTE CASO EM TELA, no termo de
INFORMAÇÃO FISCAL PROCESSO No 15746.721252/2021-62, resta nitidamente
claro e comprovado que a empresa havia informado a administração pública sua
alteração de endereço a junta comercial do Estado competente, qual seja, São
Paulo – SP; Senão vejamos.
(...)
Por conseguinte, este requisito de observância obrigatória que evidentemente foi
descumprido pela Autoridade Administrativa, visto que mais uma vez uma
fiscalização eivada de vícios que ACARRETAM um AUTO DE INFRACÃO
EIVADO DE NULIDADES PROCESSUAIS, na clara dicção do artigo epigrafado,
a administração pública deve, (Não opção), mas um dever, pois DEVE reconhecer
a falha no procedimento de configuração de dissolução irregular da empresa e
atribuir responsabilidades aos sócios, bem como ainda configurar grupo
econômico por meras alegações e ir contrário a própria decisão do SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IX.
DA
INAPLICABILIDADE
DA
SOLIDARIEDADE
PREVISTA
NA
LEGISLAÇÃO
O autuante menciona a solidariedade dos sócios da Recorrente, ignorando os
ditames do CTN, que tem normas próprias e respeito do instituto em tela (artigos
124 e 125 CTN), sendo o auto de infração, neste ponto viciado por ausência de
fundamentação jurídica.
As hipóteses em que cabe responsabilidade dos sócios pelos créditos fazendários,
ainda assim, subsidiaria, só se configuraria nos casos de dissolução irregular da
sociedade, excesso de poderes nos atos administrativos á lei, conforme prevê o
artigo 135 do CTN, in verbis:
Desta forma, não há motivo legal para se direcionar a exigência em questão aos
sócios, haja vista que não constam nos autos quaisquer provas ou indícios de que
eles tenham agido conforme aquelas situações.
Posto isso, requer o PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, para que seja declarada
a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, em razão de que:
I.
Seja recepcionado a presente IMPUGNAÇÃO, com a suspensão da exigibilidade
de todo o crédito tributário com esteio no Artigo 151o do CNT, Inciso III, tendo em
visto o recurso apresentado;
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
21
II.
DECLARE NULO O AUTO DE INFRAÇÃO em sua INTEGRALIDADE, visto que
há inúmeras irregularidades nos lançamentos IRPJ, CSLL, PIS/COFINS,
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA, CONFIGURAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO, mediante atribuições descritas no auto de infração, por evidente
vício de legalidade, como já demonstrado no transcorrer desta;
III.
Sejam afastadas as multas qualificadas e agravadas aplicadas no caso dos autos,
visto que não estão presentes as hipóteses que autorizam a aplicação da referida
penalidade, pelo que somente caberia no caso, uma sanção de caráter moratório,
limitada a 20% do tributo exigido, por força do Tema de Repercussão Geral no 214
do STF;
IV.
Houve erro grosseiro na apuração da base de cálculo dos tributos, na medida em
que: somaram-se, indevidamente, as receitas das vendas de cartão de crédito com
aquelas escrituradas (custodiadas pelas instituições financeiras); há contradição
entre o emprego simultâneo do regime de caixa;
V.
Considera-se o lançamento nulo porque houve violação direta ao § 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/96, inciso III do § 2o do artigo 7o do Decreto no 3.724/2001 e da
Súmula Vinculante no 29 do CARF, pois não se preocupou a Fiscalização em
intimar o recorrente para que este se manifestasse sobre as omissões de receitas
apuradas pelo Fisco;
VI.
Sejam afastadas as exigências dos juros cobrados antecipadamente, pois as
normas gerais de direito tributário não autorizaram o uso de qualquer outro tipo
de juro (legais, convencionais, remuneratórios ou compensatórios) que não os
moratórios, como declara o artigo 161 do Código Tributário Nacional e artigo 1o e
§§ do artigo 7o da Lei 10.192/2002;
VII.
SEJAM EXLUIDOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA REPRESENTAÇÃO PARA
FINS PENAIS: ADIEL FARES, JAMEL FARES E NASSER FARES SUJEITOS
PASSIVOS SOLIDÁRIOS, como transcrito no decorrer desta os inúmeros VICIOS
para inclusão deles;
VIII.
Por fim, converta em diligências para que anterior ao julgamento sejam
produzidos os documentos comprobatórios para instruir o julgamento.
O responsável solidário COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA -
SOCIEDADE LIMITADA tomou ciência do lançamento em 22/08/2022 (fls. 1107), e apresentou
sua impugnação (fls. 1238/1274), em 23/09/2022, repetindo os argumentos apresentados pela
contribuinte.
O Responsável Solidário LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA tomou
ciência do lançamento, em 23/08/2022 (fls. 1109), e apresentou sua impugnação (fls. 1179/1215),
em 23/09/2022, na qual repetiu os argumentos apresentados pela contribuinte.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
22
Os Responsáveis Solidários ADIEL FARES, JAMEL FARES e NASSER
FARES, tomaram ciência do lançamento, em 24/08/2022 (fls. 1114/1116), e apresentaram suas
impugnações (fls. 1296/1332, 1336/1372, 1376/1412), em 23/09/2022, nas quais repisaram os
argumentos apresentados pela contribuinte.
A 1a Turma da DRJ/02, em sessão de 07/03/2023, prolatou decisão (fls.
1461/1498) mantendo os lançamentos e as imputações aos solidários, em decisão assim ementada:

Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
23

Com a seguinte conclusão do acórdão:
Ante tudo exposto, voto no sentido de:
1. Não conhecer as impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários LP
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA -
SOCIEDADE LIMITADA;
2. Considerar matéria não impugnada as atribuições da responsabilidade
solidária às pessoas jurídicas LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e
COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE LIMITADA;
3. Julgar as demais IMPUGNAÇÔES IMPROCEDENTES para:
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
24
a. Manter os créditos tributários do processo;
b. Manter a responsabilidade solidária das pessoas físicas NASSER FARES, JAMEL
FARES e ADIEL FARES.
A contribuinte (Comercial Zena) e os solidários arrolados foram cientificados da
decisão de 1o Grau nas datas abaixo:
Nome
Data Ciência
Fls./Documento
COMERCIAL ZENA SOCIEDADE LIMITADA
30/03/2023
1539 - Edital
ADIEL FARES
27/03/2023
1543 – “AR”
JAMEL FARES
27/03/20232
1540 – “AR”
NASSER FARES
27/03/2023
1542 – “AR”
COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE
LTDA
24/03/2023
1538 – “AR”
LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
28/03/2023
1541 – “AR”
Na sequência, apresentaram recurso voluntário único (fls. 1548/1585,
protocolizado em 28/04/20223 (fls. 1546), repisando os mesmos argumentos antes expendidos,
tanto em matéria de mérito, como nas imputações de solidariedade.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
25

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Como visto na narrativa acima e na decisão a quo, ocorreram os seguintes fatos
em relação às peças recursais da contribuinte e dos solidários.
Inicialmente, perante a DRJ (1a Instância), as responsáveis solidárias COMERCIAL
DE MÓVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE LTDA. e LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., acostaram
intempestivamente suas impugnações, portanto, precluindo em seu direito de discutir a matéria.
Veja-se a narrativa do Acórdão recorrido:
O responsável solidário COMERCIAL DE MÓVEIS JORDANÉSIA -
SOCIEDADE LIMITADA tomou ciência do lançamento, em
22/08/2022, segunda-feira. De efeito, dispôs até o dia 21/09/2022,
quarta-feira,
para
apresentar
sua
impugnação,
contudo,
apresentou a peça recursal em 23/09/2022.
O responsável solidário LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
tomou ciência do lançamento, em 23/08/2022, terça-feira. Dispôs
até o dia 22/09/2022, quinta-feira, para apresentar sua
impugnação, contudo, também apresentou a peça recursal em
23/09/2022.
De efeito, os responsáveis solidários COMERCIAL DE MOVEIS
JORDANÉSIA - SOCIEDADE LIMITADA e LP ADMINISTRADORA DE
BENS
LTDA.
apresentaram
suas
impugnações
de
forma
intempestiva, logo, delas não se toma conhecimento.
Todavia, ambos os solidários (mais as pessoas físicas arroladas), voltaram a
interpor peça recursal, agora em 2a Instância (CARF), neste caso em recurso voluntário único
juntamente com a contribuinte (Comercial Zena).
Pois bem, aqui cabem algumas palavras a respeito.
Inicialmente em relação às duas pessoas jurídicas, COMERCIAL DE MÓVEIS
JORDANESIA - SOCIEDADE LTDA. e LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. impende declarar a
definitividade de suas imputações como solidários (artigos 124 e/ou 135, do CTN), conforme
relatado nos Termos de Sujeição Passiva. tendo em vista que suas impugnações perante a Turma
Julgadora de 1a Instância foram interpostas intempestivamente.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
26
Entretanto, tendo em vista os termos do artigo 74, do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011 (“O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser encaminhado
ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção”) recebo o RV, mas deixo de conhecê-lo na
parte em que se aduzem argumentos dos solidários acima referidos, posto que já consolidada a
preclusão por não interposição da impugnação em 1o Grau.
Há mais, porém.
As três pessoas físicas que o Fisco arrolou na sujeição passiva, NASSER FARES,
JAMEL FARES e ADIEL FARES, conforme tabela elaborada por este Relator no relatório dos fatos,
foram cientificadas do acórdão recorrido, na data de 27/03/2023, segunda-feira, fluindo a partir
do dia seguinte, 28 de março, terça-feira, o trintídio legal para interposição do recurso voluntário
ao CARF, na forma do artigo 68, do Decreto no 7.574, de 2011.
Então, temos:
 Em março
4 dias (28 a 31)
 Em abril
26 dias – de 01 a 26
Portanto, o prazo fatal para interposição dos recursos voluntários destes
solidários seria 26/04/2023.
Todavia, como dito no preâmbulo deste voto, foi apresentado um recurso
voluntário único englobando a contribuinte, Comercial Zena, e os cinco solidários (inclusive os
que já estariam preclusos após a decisão de 1o Grau).
Referido recurso voluntário (fls. 1548/1585) foi protocolizado em 28/04/2023
(fls. 1546).
Com isso, abstraindo a situação dos solidários pessoas jurídicas (preclusos) as
pessoas físicas arroladas como solidárias, NASSER FARES, JAMEL FARES e ADIEL FARES, ao
apresentarem RV único juntamente com a contribuinte, tiveram sua INTEMPESTIVIDADE
estampada, lembrando que o prazo fatal seria 26 de abril e o recurso voluntário conjunto e único
foi protocolizado em 28 de abril.
Resumindo, o recurso voluntário é intempestivo em relação às citadas pessoas
físicas, pelo que seus argumentos não são conhecidos e a decretação da solidariedade se
concretiza.
Quanto aos argumentos da recorrente Comercial Zena, expostos no recurso
voluntário nesta parte conhecido, por entender que a decisão de 1o Piso bem os enfrentou, lanço
mão das bem articuladas razões de decidir aduzidas no aresto de 1o Grau, Relatoria do Julgador
Eduardo Bruno da Costa Vaughan, presidente da 1a Turma da DRJ/02, assumindo como minhas e
como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991 e

1Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
27
artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)2, o voto
condutor proferido no Acórdão no102-004.068 10a Turma da DRJ/02, sessão de 07/03/2023 (fls.
1461/1498), cujos fundamentos adoto, sem prejuízo das minhas ponderações adicionais no final
do voto:
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Denega-se o pedido de diligência, pois esta não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto com a peça
impugnatória.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligências e perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser
indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos
considerados obscuros no processo. Todavia, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente
entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
No presente caso, tais motivos são inexistentes e a impugnante sequer
formulou os requisitos formais para o pedido (art. 16, inciso IV). Desta forma, e
em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972,
indefere-se o pedido por considerá-la prescindível para o julgamento da
presente lide.

(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

2Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
28
DOS PEDIDOS DE NULIDADE
4.1 FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO A recorrente alega vício no lançamento
em razão de os créditos principais de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não terem sido
lançados por meio de notificação de lançamento.
Equivoca-se a recorrente! Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/72 ,
tanto o auto de infração como a notificação do lançamento se prestam para
lançar tributos e penalidades. A distinção entre penalidade e tributo, citada no
caput do artigo, na expressão “distintos para cada tributo ou penalidade”, diz
respeito às penalidades isoladas, aquelas que independem do lançamento
tributo para serem constituídas, a exemplo das penalidades por
descumprimento de obrigação acessória.
Com efeito, o lançamento formalizado, seja por auto de infração ou notificação
de lançamento, pode, e deve conter, o lançamento do principal - o tributo ou a
penalidade isolada - e a penalidade decorrente do lançamento principal, em
caso de tributo. Na prática, o auto de infração é o instrumento de formalização
da exigência mais apropriado para as fiscalizações externas nas quais buscam-
se informações que o Fisco ainda não dispõe para, então, efetuar o lançamento
dos tributos e contribuições devidos ou não declarados pelo sujeito passivo, se
necessário. Já a notificação de lançamento visa as atividades internas nas
repartições, notadamente, de revisão das declarações do sujeito passivo, onde
a exigência, se for o caso, será formalizada com os dados disponibilizados ao
Fisco pelo próprio sujeito passivo.
4.2 DA CONFISCO NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE A recorrente alega que a
multa isolada aplicada tem caráter de confisco.
Primeiramente, há de considerar que neste processo não há lançamento de
multa isolada, mas apenas multa de ofício decorrente da apuração de débito de
tributo não declarado e não pago, e lançada conjuntamente com este.
De todo o modo, tem-se que a aplicação de multa de ofício em comento está
devidamente prevista na legislação tributária (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996),
pelo que a alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco não pode ser
oponível às autoridades administrativas, dado que estas se encontram
plenamente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990), mormente quando do exercício do controle da
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do CTN). Na verdade, de acordo
com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal encontra-se
limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tal restrição para examinar questões outras como a suscitada na
contestação ora sob exame. No caso, o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430,
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
29
de 1996, apontado nos Autos de Infração, é claro ao fixar o percentual da multa
de ofício de 75%, cujo caráter punitivo decorre da prática das infrações
tributárias ali descritas.
Em síntese, considerações sobre a graduação da penalidade não se encontram
sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida
objetivamente em lei, não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência
de efeito confiscatório. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que
ultrapasse a análise de conformidade do ato de lançamento com as normas
legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a
instância administrativa, como a contraposição a princípios constitucionais,
somente podem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, porque está além da
competência de julgamento das Delegacias de Julgamento (DRJ).
De mais a mais, a qualificação da multa está devidamente fundamentada no
Termo de Verificação Fiscal, e os recorrentes não contrapõem especificamente
os fatos que ensejaram a exasperação da multa.
4.3 DO ARBITRAMENTO DO LUCRO A recorrente alega nulidade do lançamento
efetuado sob a modalidade do lucro arbitrado, por estar submetida a apuração
do lucro real, e que é incabível o arbitramento do lucro vez que suas
escriturações foram efetuadas de forma consolidada com o detalhamento
necessário mediante livros auxiliares.
A aplicação do procedimento de arbitramento do lucro estava prevista no art.
603 do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), ipsis litteris:
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do
anocalendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
(Lei no 8.981, de 1995, art. 47 ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou os registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977 ;III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para: a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
IV - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro-caixa, na hipótese prevista no
parágrafo único do art. 600;
V - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
30
VI - o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar
e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior, observado o disposto no art. 468; e
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e de acordo com as normas contábeis
recomendadas, livro-razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no livro diário. de lei, e que os sócios possuíam
poder de gestão sobre esses atos, correta à atribuição da reponsabilidade solidária
com fulcro no art. 135, inciso III, do CTN. Original PROCESSO 15746.722740/2021-97
ACÓRDÃO 102-004.068 – 1a TURMA/DRJ02 37 Figura 1 - Consulta CNPJ – Dados
Cadastrais Figura 2 - Consulta CNPJ - Quadro Societário 9 DA CONCLUSÃO Ante tudo
exposto, voto no sentido de: 1. Não conhecer as impugnações apresentadas pelos
responsáveis solidários LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e COMERCIAL DE MOVEIS
JORDANESIA - SOCIEDADE LIMITADA; Original PROCESSO 15746.722740/2021-97
ACÓRDÃO 102-004.068 – 1a TURMA/DRJ02 3
O dispositivo está sedimentado nas disposições do art. 47 da Lei no 8.981/95 e
alterações. Como tal, cuida-se de uma norma de natureza procedimental
aplicável aos fatos tipificados no mesmo texto normativo. Assim, pode-se
concluir de antemão que o arbitramento do lucro, nas hipóteses de que fala o art.
603 do RIR/2018, não é um ato discricionário, mas, sim, um ato vinculado da
administração tributária. E como ato vinculado, deve ser fielmente seguido pela
autoridade administrativa, na forma art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/1990,
mormente quando do exercício do lançamento tributário, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN).
Com efeito, eventuais argumentos (contra o arbitramento do lucro) de confisco
ou de sansão pecuniária não são oponíveis aos agentes tributários, seja a
Autoridade Lançadora, seja a Julgadora.
Como destacado no Termo de Verificação Fiscal o contribuinte, em que pese ter
optado por uma escrituração analítica (TIPO G), efetuou expressivos
lançamentos consolidados ou vagos, sem apresentação, sob intimação, de livros
auxiliares ou documentos que dessem lastro aos lançamentos, com especial
destaque para as contas de revenda de mercadorias, caixa, banco, e fornecedores,
o que inviabilizaria a apuração do lucro real. Ver trechos reproduzidos do Termo
de Verificação Fiscal:
3.1.1 – Ausência de Individualização das Contas de Resultado Através da análise
à ECD da Empresa não identificamos a Contabilização da Receita Bruta da
atividade da empresa através de individualização em contas de Resultado das
vendas em espécie, a débito, crédito ou a prazo. [...] [...]
3.1.2 – Ausência de lançamentos individualizados para escriturar as contas de
resultado. As únicas contas de Resultado a título de Receita constantes no
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
31
plano de contas da Fiscalizada (contas 3.1.1.01.001- REVENDA DE
MERCADORIAS e
3.1.1.01.001- REVENDA DE MERCADORIAS C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) não
apresenta individualização conforme a operação de venda realizada: se à vista
em espécie, à vista com cartão ou a prazo com ou sem cartão. Além disso,
através dos históricos dos lançamentos constantes nestas contas não é possível
se determinar ou confirmar a natureza das transações (embora se apresentem
como contas do grupo de receitas), pois os históricos se apresentam de forma
padronizada com os dizeres “VENDAS CFE LIVRO”, sem a identificação da Nota
Fiscal de Venda ou referência ao documento probante da operação registrada.
[...] Na Escrituração Contábil Digital do ano de 2018, a empresa não realizou
nenhum lançamento nas contas de Receitas. [...]
3.1.3 – Ausência de lançamentos das vendas a prazo em contas de clientes a
receber ou duplicatas a receber no Ativo Circulante da empresa [...]
Todas as contrapartidas a crédito efetuadas nas contas de receitas
3.1.1.01.001- REVENDA DE MERCADORIAS e 3.1.1.01.001- REVENDA DE
MERCADORIAS C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, que vale destacar, foram as
únicas contas de receitas com registro de operações, tiveram contrapartida a
débito na conta Caixa, dando a entender que toda a receita de vendas da
empresa foi oriunda de vendas à vista e em espécie, excluindo, portanto, a
receita por venda à vista com cartão de débito ou a prazo com ou sem cartão,
já que não há contabilização no ativo circulante de contas de vendas a receber
ou clientes a receber. [...]
3.1.4 – Inconsistência nos lançamentos escriturados na conta 1.1.1.01.001 –
CAIXA Verificamos grandes montantes contabilizados na conta caixa através de
históricos vagos e sem o detalhamento da operação ao qual se referem,
apresentando em grande quantidade os seguintes registros: “RECEBIMENTOS
CONF RELATÓRIO DO CONTAS A RECEBER” OU “PAGAMENTOS CONF
RELATORIO DO CONTAS A PAGAR” em contrapartida nas contas BANCOS.
[...] No ano de 2018 a conta Caixa apresentou os mesmos lançamentos com os
históricos vagos e incompatíveis com a forma de escrituração adotada pela
Fiscalizada: [...] A empresa realizou lançamentos consolidados também para os
pagamentos lançados nas contas Caixa e Bancos, contendo o histórico:
“PAGTOS CONF RELATORIO DO CONTAS A PAGAR”. [...]
3.1.5- Inconsistência de lançamentos na conta 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES
DE MERCADORIAS no ano de 2018 Verificamos lançamentos consolidados
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
32
também na conta 2.1.1.01.001 - Fornecedores de Mercadoria (Passivo
Circulante) no ano de 2018. [...]
3.1.6- Ausência de Livros Auxiliares Apesar da fiscalizada ter optado pela forma
de escrituração do TIPO G, portanto, incompatível com a necessidade de livros
auxiliares, apresentou lançamentos contábeis contendo históricos resumidos
ou codificados, constantes por exemplo nas contas de Receitas e nas contas
Caixa, Bancos e Fornecedores. [...]
3.1.7 - Não apresentação de documentos em que está lastreada a escrituração
fiscal e contábil da fiscalizada [...] intimamos a fiscalizada [...] a apresentar os
comprovantes de pagamentos e/ou recebimentos relativos aos documentos
que compõem os registros contabilizados de formas sintéticas com os seguintes
históricos constantes nas contas CAIXA com contrapartidas nas contas BANCOS:
“RECEBIMENTOS
CONF
RELATÓRIO
DO
CONTAS
A
RECEBER”
OU
“PAGAMENTOS CONF RELATORIO DO CONTAS A PAGAR”. A Comercial Zena
Móveis foi intimada também a esclarecer as operações realizadas nestes
lançamentos, bem como apresentar os relatórios citados nos históricos destes
lançamentos. No entanto, [...] os documentos que lastrearam referidos
lançamentos não foram apresentados. [...]
Em sua impugnação, a recorrente não contradiz os pontos apresentados pela
fiscalização, alega a existência de livros auxiliares, mas não comprova sua
apresentação à autoridade lançadora.
A imprestabilidade da escrituração fica ainda mais evidente quando se constata
que a receita declarada pelo contribuinte é inferior a 10% da receita apurada.
Ver quadro exposto no relatório deste voto. O que, na hipótese de não
arbitramento e de não identificação da respectiva despesa, levaria a um
resultado irreal e desarrazoado. Mais um motivo para o arbitramento do lucro,
como forma de permitir uma justa tributação.
Com efeito, na impossibilidade de apuração do efetivo lucro real, correto o
arbitramento do lucro com fulcro no art. 47, inciso II, alínea “b” da Lei no
8.981/1995.
4.4 DO LANÇAMENTO DE OMISSÃO DE RECEITA A recorrente pede a nulidade
do lançamento, pelo fato de a Fiscalização não ter intimado o contribuinte a se
manifestar sobre as omissões de receitas apuradas pelo Fisco.
A afirmação é leviana!
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
33
Assevera a Autoridade Fiscal que após os devidos expurgos - créditos cujos
históricos apontavam operações referentes às transferências entre contas
bancárias da própria fiscalizada, estornos, cheques devolvidos, TED ́s
devolvidas, baixas de aplicação financeira, empréstimos adquiridos das
instituições bancárias e repasses identificados e oriundos das Operadoras de
Cartão em virtude das vendas intermediadas - intimou e reintimou a fiscalizada,
através de seus sócios administradores, vez que o CNPJ da fiscalizada estava
suspenso, a identificar a origem dos recursos depositados nas contas bancárias
de sua titularidade. Fato ratificado pelos Termos de Intimação Fiscal no 09 e 10
às fls. 290-306.
5 DO LANÇAMENTO DE PIS E COFINS A recorrente alega ainda que a receita
financeira integrou a base de cálculo do lançamento de PIS e COFINS, pelo que
pede a exclusão desta parte do lançamento, na forma do § 2o do art. 62 da
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, vez que a incidência seria inconstitucional
conforme RE 527.602/SP e RE 585.235/MG, ambos com repercussão geral.
A respeito do assunto, tem-se que o plenário do STF, por meio de repercussão
geral na questão constitucional tratada no RE 585.235/MG 3 , publicado
28/11/2008, reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/984 , que posteriormente foi revogado pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito disposto estendia o conceito de receita bruta a qualquer receita recebida
pela pessoa jurídica, independentemente de sua classificação. Todavia,
remanesce como base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS
cumulativa, o faturamento da pessoa jurídica, definido no caput do art. 3o da
Lei no 9.718/985 , qual seja, a receita bruta compreendida pelo produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de
serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e as
demais receitas da atividade principal da pessoa jurídica, onde se insere as
receitas financeiras relacionadas à atividade principal da pessoa jurídica.
Por seu turno, através do julgamento com repercussão geral do RE 527602/SP6
, publicado em 13/11/2009, o plenário do STF considerou que devem ser
excluídos do conceito de faturamento, base de cálculo do PIS e da COFINS
cumulativa, os aportes financeiros estranhos à atividade desenvolvida pela
pessoa jurídica.
Com efeito, apenas as receitas financeiras estranhas às atividades e objeto da
pessoa jurídica não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
34
No caso concreto, a recorrente suscita a incidência do PIS e da COFINS sobre a
receita financeira, mas identifica ou delimita a espécie, menos ainda demonstra
e comprova a receita financeira – alheia a atividade principal – que deveria ser
excluída da base de cálculo do lançamento. Na situação, é aplicável o que
dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, no sentido de que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
donde não há como aceitar as simples razões aduzidas pela autuada, pois para
cancelar ou reduzir a exigência fiscal era imprescindível o oferecimento das
devidas provas. Assim, submete-se ao princípio segundo o qual alegar e não
provar é o mesmo que nada alegar.
Reforçando o comando legal acima aludido, o art. 28 do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União, entre outros processos, determina o
seguinte:
“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).” [Negritou-se.]
Motivos pelos quais se mantém a base de cálculo do PIS e da COFINS apurada
pela fiscalização.
Ainda sobre a falta de comprovação dos fatos alegados, cumpre destacar que o
sujeito passivo não delimitou, menos ainda comprovou, sua alegação no
sentido que “Houve erro grosseiro na apuração da base de cálculo dos tributos,
na medida em que: somaram-se, indevidamente, as receitas das vendas de
cartão de crédito com aquelas escrituradas (custodiadas pelas instituições
financeiras); há contradição entre o emprego simultâneo do regime de caixa”.
6 DOS JUROS A recorrente ainda pede o afastamento dos juros.
Primeiramente, há de se considerar que o art. 161, § 1o, do CTN ressalvou a
possibilidade aplicação da taxa de juros com base em lei ordinária.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de
modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
[grifei
O art. 61 da Lei no 9430/96, por sua vez, determinou que:
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
35
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998
O § 3o do art. 5o da Lei no 9.430/96, por seu turno, dispôs que:
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
Nesse sentido, a incidência de juros de mora, sobre débitos de natureza
tributária, a partir de 01/01/1997, com base na taxa SELIC, que a impugnante
reputa inaplicável, está prevista no § 3o do art. 61 c/c § 3o do art. 5o da Lei no.
9.430, de 1996, diploma legal fruto da emanação da vontade do Poder
Legislativo Nacional, cuja elaboração seguiu o processo legislativo
constitucionalmente previsto. Tem, portanto, a seu favor, a presunção de
legitimidade que é própria das leis.
De outro lado, as autoridades administrativas não são competentes para se
manifestar a respeito da constitucionalidade das leis, seja porque tal
competência é conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor
gozam da presunção de constitucionalidade, restando ao agente da
administração pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas hipóteses
de que trata o Decreto no. 2.346, de 1997, ou que haja determinação judicial
em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o caso.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
36
No mais, a utilização da taxa de juros SELIC, para fins tributário, é definido por
lei específica, qual seja a Lei no 9.430/96, não sendo aplicadas, portanto, as
disposições da legislação extravagante.
7 DA FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA As
recorrentes alegam a inexistência de dissolução irregular da sociedade, em
razão de ausência de atos com excesso de poderes ou infração de lei, em
especial porque ficou “claro e comprovado que a empresa havia informado a
administração pública sua alteração de endereço a junta comercial do Estado
competente”. Para tanto, assenta-se na Súmula 435 do STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
A dissolução irregular da sociedade foi objeto do processo no
15746.721252/2021-62, que trata da baixa de ofício do CNPJ do contribuinte
COMERCIAL ZENA MOVEIS - SOCIEDADE LIMITADA, onde a autoridade fiscal, ao
se debruçar sobre o tema, assim asseverou:
2- ANÁLISE
Verificamos que o novo endereço cadastral indicado pela Zena Móveis na
impugnação: Via de Acesso Norte Km 38, 420 – Empresarial Gato Preto
(Jordanésia) – Cajamar – SP – CEP 07789100 está situado em imóvel de
propriedade da empresa LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Neste endereço,
também está situada a filial 06.193.516/0002-67 da empresa LP. A empresa LP
foi considerada responsável tributário através do instituto da solidariedade
pelo lançamento efetuado, atualmente, na Comercial Zena Móveis por
intermédio do PAF 15746.722740/2021- 97, bem como, por intermédio dos
PAF ́s 16004.720074/2013-99 e 10882.722.154/2015-16, estes últimos em anos
anteriores.
Considerando que na impugnação de baixa de CNPJ a empresa alegou alteração
inclusive das suas atividades de Comércio Varejista de Móveis para
Administração de Bens Próprios em Geral e tendo em vista o procedimento
fiscal em andamento, resolvemos intimar a empresa a respeito do alegado na
impugnação apresentada, a fim de garantir a comprovação da nova atividade
econômica alegada.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
37
Assim, no Processo no 15746.721252/2021-62 de proposição da Baixa de CNPJ,
emitimos o Termo de Intimação Fiscal em 17/09/2021, no qual a empresa foi
intimada a:
1- Apresentar cópias das notas fiscais de compras emitidas no novo endereço
cadastral apresentado, período de janeiro a agosto/2021.
2- Apresentar cópias das folhas de pagamentos dos funcionários do período
de janeiro a agosto/2021. A cópia deverá conter a relação completa de
empregados da empresa, por nome e CPF ou NIT;
3- Apresentar cópias de todas as notas fiscais/Faturas emitidas pela empresa
no período de janeiro a agosto/2021;
4- Apresentar cópias de todos os Contratos firmados pela empresa no
período de janeiro a agosto/2021 na condição de contratante;
5- Apresentar a cópia de todos os Contratos firmados pela empresa no
período de janeiro a agosto/2021 na condição de contratada;
A intimação em virtude da suspensão do CNPJ da empresa foi encaminhada ao
endereço cadastral dos sócios, Sr. Nasser Fares, Adiel Fares e Jamel Fares, na
Via de Acesso Norte, KM 38 (Rodovia Anhanguera), 420 – Empresarial Gato
Preto – Jordanésia – Cajamar - São Paulo – CEP 07789-100. Coincidentemente,
os três sócios também possuem o mesmo endereço cadastral na RFB que o
novo endereço alegado pela Comercial Zena Móveis, o qual por sua vez é o
mesmo endereço que a filial 06.193.516/0002-67 da empresa LP
Administradora de Bens LTDA.
A resposta à intimação no processo de baixa não foi apresentada e os
documentos que poderiam comprovar o exercício de nova atividade da
empresa não foram apresentados.
Ressaltamos também que fizemos consulta no site do SINTEGRA, através do
qual é possível a consulta pública ao Cadastro do ICMS do Governo do Estado
de São Paulo. Através desta consulta, verificamos que Zena Móveis encontra-se
com a sua situação cadastral como INAPTA, constando como ocorrência fiscal:
“Cassada por inatividade presumida”, conforme a tela de consulta a seguir:
Diante do exposto, apesar da empresa ter alegado na impugnação apresentada
alteração de domicílio tributário, o retorno às atividades não foi comprovado
através da impugnação apresentada, bem como, não apresentou resposta à
intimação contendo a documentação solicitada, de maneira que em
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
38
manifestação à impugnação apresentada, entendemos que deve ser mantida a
proposição de Baixa de Ofício de Inscrição no CNPJ da Comercial Zena Móveis
por empresa inexistente de fato, devendo ser considerado também o disposto
na alínea d do inciso II do artigo 29 da IN 1.863/2018, a seguir disposto:
De exposto pela autoridade fiscal, verifica-se que o contribuinte, apesar de ter
informado sua mudança de endereço à Junta Comercial, deixou de fato de dar
continuidade às suas atividades. Em sua impugnação ao lançamento, o sujeito
passivo, por sua vez, não se ocupou de comprovar a continuação das
atividades.
De efeito, verificado que o sujeito passivo deixou de funcionar nos endereços
cadastrados na RFB, como na Junta Comercial, correta a presunção de
dissolução irregular da sociedade, na forma determinada pela Súmula 435 do
STJ.
8 DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA Os responsáveis solidários NASSER
FARES, JAMEL FARES e ADIEL FARES, contestam sua inclusão no polo passivo da
obrigação tributária, alegando em primeiro momento a ausência de
fundamentação jurídica no Auto de Infração.
Todavia, o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL de fls. 845-943, que é parte
integrante do Auto de Infração é cristalino ao expor a fundamentação fática e
jurídica para a responsabilização solidária dos sócios NASSER FARES, JAMEL
FARES e ADIEL FARES. Veja-se:
[...] 6- Sujeitos Passivos Solidários
Restou caracterizada a condição de sujeição passiva solidária das pessoas físicas
e jurídicas a seguir especificadas, integrantes do Grupo Econômico MARABRAZ:
a- LP Administradora de Bens LTDA;
b- Comercial de Móveis Jordanésia – Sociedade Limitada;
c- Nasser Fares, Adiel Fares e Jamel Fares – Sócios da Comercial Zena Móveis
[...]
6.3 - Nasser Fares, Adiel Fares e Jamel Fares
Relatamos no capítulo 5 a Dissolução irregular da Comercial Zena Móveis e da
proposição de Baixa de Ofício encaminhada aos setores competentes da RFB,
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
39
em virtude do não atendimento às intimações para a atualização dos dados
cadastrais e a comprovação da ativa atividade econômica da empresa.
Relatamos também no capítulo 6.2 que a Comercial Zena Móveis além de
dissolvida irregularmente foi substituída pela empresa Comercial de Móveis
Jordanésia, demonstrando que permanece o reiterado “modus operandi”
utilizado pelos irmãos Fares, através da extinção irregular destas sociedades
comerciais, quando a fiscalização efetua os lançamentos tributários nestas
empresas e a abertura de novas pessoas jurídicas comerciais, no mesmo local
com os mesmos funcionários, instalações, clientes, sócios e exercendo a mesma
atividade comercial (revenda de móveis).
[...]
Importante ressaltar que a dissolução irregular de uma empresa é tipificada
como infração à lei, devendo responder seus diretores, em relação às dívidas
tributárias da empresa dissolvida irregularmente, com o seu patrimônio
pessoal, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN:
[...]
Além disso, relatamos no capítulo 6.1.3 que a figura dos “empréstimos” foi o
expediente utilizado pelos irmãos Fares para dar uma roupagem de licitude nas
transferências de recursos das empresas comerciais para a LP. Conforme já
analisado no capítulo 6.1.3, formamos convicção de que não houve
empréstimos, mas transferências de recursos obtidos de forma ilícita
(sonegação fiscal).
Da mesma forma que para a empresa LP Administradora, a Comercial Zena
Móveis transferiu recursos para os irmãos Fares, através das seguintes contas
contábeis, utilizando-se do instituto de “empréstimos e mútuos”, os quais da
mesma forma que a LP, não foi demonstrado a exigibilidade dos valores
transferidos.
[...]
Portanto, ao longo desta fiscalização, confirmamos diversas condutas
delituosas praticadas pelos dirigentes do grupo Marabraz na condução dos seus
negócios. Estas condutas, foram da mesma forma identificadas nas fiscalizações
anteriores
por
intermédios
dos
PAF ́s
16004.720074/2013-99
e
10882.722.154/2015-16, demonstrando ser prática reiterada. Citamos algumas
das condutas identificadas:
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
40
•Elaboração de escrituração contábil com vício, erro e omissão que a torna
imprestável para fins de apuração do Lucro Real. A imprestabilidade da
contabilidade das empresas integrantes do grupo econômico foi o expediente
utilizado pelos dirigentes para tentar ocultar da autoridade tributária as
infrações praticadas pelo grupo, bem como a blindagem patrimonial;
•Prática reiterada de crime contra a ordem tributária, na medida em que foram
omitidas vultosas receitas oriundas da atividade operacional do grupo ao longo
de todo o período fiscalizado;
•Não emissão de Notas Fiscais. Não identificamos no sistema SPED nenhuma
nota fiscal eletrônica emitida no CNPJ e filiais da Comercial Zena Móveis;
•Dissolução irregular de sociedades, com o objetivo de não liquidar as dívidas
fiscais constituídas pelos órgãos de Estado e abertura de novas empresas no
mesmo local, com os mesmos funcionários, instalações, clientes, sócios e
exercendo a mesma atividade comercial (revenda de móveis);
•Transferência direta de recursos oriundos da sonegação fiscal na Comercial
Zena Móveis para os irmãos Fares e integrantes do Grupo Econômico,
simulados de “empréstimos”.
Assim sendo, restou caracterizado que os sócios e Dirigentes da empresa
Comercial Zena Móveis, Srs. Nasser Fares, Adiel Fares e James Fares infringiram
disposições legais e tiveram interesse comum nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações tributárias tratadas no presente termo, sendo,
portanto, solidariamente obrigados e pessoalmente responsáveis pelo
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, de acordo com os artigos 124,
inciso I, e artigo 135, inciso III do CTN.
Em um segundo momento, os recorrentes alegam que a responsabilizada
solidaria dos sócios, na forma do art.135 do CTN, só ocorreria em casos de
dissolução irregular da sociedade, excesso de poderes nos atos administrativos
e infração de lei. O que, segundo eles, não teria ocorrido no caso em comento.
Conforme citado ao norte, foram dois os fundamentos jurídicos utilizados para
atribuir a responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica, quais sejam,
a infração de lei e o interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias, subjugados, respectivamente, aos artigos
135, inciso III, e 124, inciso I, e do CTN, ipsis litteris:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
41
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A respeito da responsabilidade solidária albergada pelo artigo 124, inciso I, do
CTN, os recorrentes não produziram contestação direta e expressa à
fundamentação jurídica, limitando-se a dizer que os sócios da pessoa jurídica só
poderiam ser responsabilizados na forma do art. 135, III, do CTN. O que não é
correto. Com efeito, qualquer pessoa física ou jurídica, que tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, pode
ser chamado para responder solidariamente pelo crédito tributário constituído
sobre aquele fato gerador.
Quanto à responsabilização fundamentada no art. 135, III, do CTN, diversas
foram a situações elencadas pela autoridade fiscal com intuito de demonstrar a
ocorrência de infração de lei, com especial destaque para a blindagem
patrimonial, a reiterada e significativa omissão de receita, a falta de emissão de
notas fiscais e, não menos importante, a dissolução irregular da sociedade.
Todos, sobejamente detalhados nos itens 5 e 6 do Termo de Verificação Legal
(fls. 893-939), dos quais os recorrentes somente se ocupam em contestar a
dissolução irregular da sociedade, o que já foi apreciado no tópico anterior.
Nesse passo, cumpre destacar que a responsabilidade solidária tipificada no art.
135, III, do CTN, destina-se aos administradores, de fato ou de direito, de
pessoas jurídicas de direito privado, sócios ou não, que pratiquem atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Sendo,
portanto, irrelevante a condição de sócio da pessoa jurídica para que reste
configurada a responsabilidade solidária pela execução de atos com infração de
lei, bastando para tanto que o ato ilegal resulte de ato comissivo ou omissivo
de pessoa que gozava poder de gestão junto à pessoa jurídica.
Todavia, diferentemente do que sugerem os recorrentes, não só atos comissos,
como também os omissivos, podem dar ensejo à responsabilização do
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
42
administrador. Isto porque a negligência do administrador, assim entendida
como a inércia do gestor em evitar a prática de atos ilegais sob sua área de
gestão, também o leva à responsabilidade tributária determinada pelo art. 135,
III, do CTN. O que leva a conclusão no sentido que tanto o ato doloso como o
culposo (dolo gênero) ensejam a responsabilidade do administrador da
sociedade.
Em mesmo sentido encaminha o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 e a Nota
Sobre Responsabilidade Tributária No 1, elaborada pelo Grupo de Trabalho da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 8/2010, cujos excertos de interesse se
reproduzem abaixo:
[Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009]
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ
exige tão só a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria
geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso
(não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade
de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a
culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em
sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a
hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com
a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do
dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência
hoje pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse
mero inadimplemento da sociedade;
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
43
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à
CDA).[...] [Nota GT Responsabilidade Tributária no 1/2010]
[...]
51. A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis,
nos termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo,
pois o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo
em vista que corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da
tese utilizada nos Tribunais.
53. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que
a jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e
não dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a
Súmula 435 do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não
agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes. Em razão desses
argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses
tratadas pelo artigo ainda que não consiga demonstrar o dolo. [grifou-se]
Assim, os administradores que possuíam poderes de gestão sobre os fatos que
levaram a constituição dos créditos tributários, podem e devem ser
responsabilizados solidariamente se estes fatos estão maculados com excesso
de poderes ou infração de lei.
No caso, a infração à lei é inconteste! Veja-se tópicos anteriores.
Através de consulta aos sistemas internos da RFB, verifica-se que os
responsáveis solidários NASSER FARES, JAMEL FARES e ADIEL FARES, eram
sócios-administradores da COMERCIAL ZENA MOVEIS - SOCIEDADE LIMITADA
ao tempo dos fatos geradores do lançamento, e assim permaneceram até a
extinção irregular da sociedade. Ver Figuras 1 e 2.
De efeito, verificado que os créditos tributários decorrem de atos praticados
com infração de lei, e que os sócios possuíam poder de gestão sobre esses atos,
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
44
correta à atribuição da responsabilidade solidária com fulcro no art. 135, inciso
III, do CTN.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
45

Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
46
9 DA CONCLUSÃO
Ante tudo exposto, voto no sentido de:
1. Não conhecer as impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários LP
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA -
SOCIEDADE LIMITADA;
2. Considerar matéria não impugnada as atribuições da responsabilidade
solidária às pessoas jurídicas LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e COMERCIAL
DE MOVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE LIMITADA;
3. Julgar as demais IMPUGNAÇÔES IMPROCEDENTES para:
a. Manter os créditos tributários do processo;
b. Manter a responsabilidade solidária das pessoas físicas NASSER FARES,
JAMEL FARES e ADIEL FARES.
[assinado digitalmente]
Eduardo Bruno da Costa Vaughan AFRFB – Matrícula 76.081
Adicionalmente, faço ainda as seguintes considerações
Sobre arbitramento: sabidamente o arbitramento nasce por inexistência ou
deficiência dos registros contábeis dos contribuintes. Constatado este evento, que impede a
apuração pelo Lucro Real, ao Fisco é dada a prerrogativa (legal) de adotar o “Lucro Arbitrado” para
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e constituir, de ofício, o crédito tributário devido.
Nesse sentido, a decisão recorrida robustamente apontou:
Como destacado no Termo de Verificação Fiscal o contribuinte, em que pese ter
optado por uma escrituração analítica (TIPO G), efetuou expressivos lançamentos
consolidados ou vagos, sem apresentação, sob intimação, de livros auxiliares ou
documentos que dessem lastro aos lançamentos, com especial destaque para as
contas de revenda de mercadorias, caixa, banco, e fornecedores, o que
inviabilizaria a apuração do lucro real. Ver trechos reproduzidos do Termo de
Verificação Fiscal (...):
Ademais, também não se ignore, arbitramento, não é penalização, mas um
critério adotado para o cálculo do lucro.
Assim perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância definitiva:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
47
“ARBITRAMENTO
NÃO
É
PENALIDADE
–
O
arbitramento não possui caráter de penalidade; é
simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-
0.123/81).
Acerca da multa qualificada, considerando a nova redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 (“§ 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023) (...) VI – 100% (cem por cento)
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023”), cabe a redução, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, do seu percentual de 150% para 100%, mantida a
qualificação.
Finalmente, ratifico a preclusão decretada em relação a todos os solidários
arrolados, pelos motivos antes expostos (interposição INTEMPESTIVA de impugnação e/ou recurso
voluntário).
Na lição de Antonio da Silva Cabral:
“A preclusão é devida, também, em razão do decurso do prazo.
Diz o art..183 do CPC: "Decorrido o prazo, extingue-se,
independentemente de declaração judicial, o direito de praticar
o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou
por justa causa". Se o contribuinte apresentou sua impugnação
fora do prazo e autoridade de primeira instância não a conheceu,
sob o fundamento de sua intempestividade, e se o contribuinte
pretender dirigir-se ao Conselho de Contribuintes, deverá, como
preliminar, atacar a questão relativa à intempestividade. Se não
contestar esta parte o recurso não será conhecido. Se contestar
e provar que não ocorreu a preclusão, o Conselho corrigirá a
instância, determinando que o processo volte à primeira
instância para julgamento do mérito; se não provar a
tempestividade, o Conselho negará provimento ao recurso.
(CABRAL, Antonio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. 1a.ed. São
Paulo: Saraiva, 1993 – pg. 173)
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, voto por, i) conhecer do
recurso voluntário único e conjunto apresentado na parte em que trata da defesa da
contribuinte para, no mérito a ele negar provimento, mantendo integralmente os
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.191 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722740/2021-97
48
lançamentos; ii) não conhecer do recurso voluntário único e conjunto apresentado na parte
em que se referem às defesas dos cinco solidários arrolados pelo Fisco, COMERCIAL DE
MÓVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE LTDA., LP - ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA., NASSER FARES, JAMEL FARES e ADIEL FARES, por preclusão processual
estampada; iii) reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1654
DF CARF MF
Original